Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-85.2015.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003372-85.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO KLEBER DIAS DA SILVA - CPF: 034.524.561-02 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), JULIANE KAMILA SALVALAIO - CPF: 050.024.301-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129, §9 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE
.

A PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO DIFERE DO QUE FOI PRODUZIDO NA PRIMEIRA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL HAVENDO DÚVIDA QUANTO A DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVE SER MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

O teor das declarações prestadas perante o contraditório e ampla defesa, indica, de fato, um cenário obscuro que não traz a certeza intelectual, moral e jurídica que o juízo necessita para formar seu convencimento acerca da dinâmica dos fatos e condenar o acusado pela prática delitiva, visto que são frágeis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Nova Mutum/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu o réu do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do apelado nas penas do artigo 129, § 9º do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06;
b)
reparação dos danos sofridos pela vítima (ID 198764762).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 198764764).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20403152), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia, absolvendo o acusado do crime de LESÃO CORPORAL (art. 129, §9º do CP), com fulcro no art. 386, VII, do CPP – Pretensão ministerial – reforma da sentença para condenar JOÃO KLEBER DIAS DA SILVA pelo crime de Lesão Corporal no contexto da violência doméstica e pelos danos causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP) - provas produzidas demonstram que o APELADO praticou o crime de lesão corporal contra a vítima Juliane Kamila Salvalaio. Improcedente – conjunto probatório frágil a amparar eventual condenação – dolo não comprovado – dúvidas acerca de quem tenha dado início às agressões – palavra da vítima não corroborada por outros elementos de convicção – imposição do princípio in dubio pro reo – jurisprudência corroborativa – preservação da sentença absolutória – pedido de condenação pelos danos causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP) prejudicado – em eventual reforma da sentença a pretensão indenizatória é inviável – ausência de pedido expresso formulado na denúncia – Enunciados nº 14 e 14-A-TJMT.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, extrai-se da sentença combatida que o apelado, João Kleber Dias da Silva, foi absolvido do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Isto porque, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, entretanto, suas versões nas duas fases da persecução penal se desencontram. Assim, a fim de se evitar tautologia colaciono trecho da sentença:

“(...) Não há nulidades a serem declaradas, nem questões processuais a sanar, pelo que passo diretamente ao exame do mérito. A materialidade delitiva está comprovada pela ficha ambulatorial da ofendida (id. 71358149 – p. 35) e exame de corpo de delito indireto realizado por meio do prontuário (mesmo id. p. 36), que atesta que a vítima possuía lesão de ferimento corto-contusa em coxa esquerda, possivelmente produzida por uma faca. Porém, tenho que não há provas suficientes para a condenação. Isso porque, conquanto seja entendimento pacífico que a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório em crimes dessa natureza, sendo suficiente para amparar a condenação quando não houver testemunhas oculares do fato, para tanto é imprescindível que seus relatos sejam firmes, coesos e estejam em harmonia com as demais provas dos autos.
Não é o que se observa no caso em tela, em que versão da vítima prestada em juízo difere bastante daquela prestada na fase policial. Conquanto em juízo ela tenha alegado que o réu se apoderou de uma faca para ameaça-la e mesmo assim ela o enfrentou e foi ferida durante um entrevero com o réu, segundo ela, aparentemente por acidente, na fase policial, ela admitiu que quem se apoderou da faca foi ela, o que corrobora as assertivas do réu, tanto na fase policial quanto em juízo no sentido de que enquanto a vítima partiu para cima dele em poder da faca ele a segurou, ambos escorregaram e ela veio a se ferir com a faca, momento em que, segundo ambos relataram, ele a socorreu, levando-a ao hospital.
Essa mesma versão de ferimento acidental se extrai do prontuário de id. 71358149, em que a vítima teria relatado que caiu sobre a faca. Esse cenário afasta nitidamente o dolo da lesão, e levanta dúvidas até mesmo quanto a possível excludente de ilicitude que abrangeria a conduta do réu, já que ele estaria tentando segurar a vítima, que, segundo ele, pretendia agredi-lo com a faca, quando caíram e ela veio a se ferir. De todo modo, seja porque o dolo integra o tipo, e a lesão culposa a esta altura estaria prescrita, seja porque a dúvida sempre se solve em favor do réu, verifica-se que não há elementos suficientes para amparar a condenação. (...)”

Em síntese, o teor das declarações prestadas perante o contraditório e ampla defesa, indica, de fato, um
cenário obscuro que não traz a certeza intelectual, moral e jurídica que o juízo necessita para formar seu convencimento
acerca da dinâmica dos fatos e condenar o acusado pela prática delitiva, visto que são frágeis.

Nesse sentido, embora a palavra da vítima tenha relevância, nesse contexto, não se encontra em harmonia, por essa razão, havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente deu início a discussão e agressão,
a absolvição deve ser mantida
. Nessa linha intelectiva, é o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
assim, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do
favor rei
. Ou seja,
remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...) (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe de 14/3/2022
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFRONTO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM O DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias confirmaram a robustez do conjunto probatório para sustentar a sentença condenatória e, como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 2. Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.
3. Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo
. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 854.563/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço o recurso interposto e no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólume a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024